Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEAÇÃO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. DÍVIDA. PROVEITO DO CASAL. OCORRÊNCIA. PENHORA MANTIDA. ADJUDICAÇÃO DE BENS MÓVEIS PENHORADOS. PRETENSÃO DO CÔNJUGE. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há mácula nos fundamentos da decisão que enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. 1.1. Desnecessário que o julgador se debruce em todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir. Preliminar rejeitada.

2. Como o executado e sua cônjuge, ora agravante, convolaram núpcias no regime de separação de bens, não há que se falar em meação (art. 843, § 1o do CPC). 2.1. Não comprovada que a dívida não foi revertida em proveito da família, nem que os bens móveis penhorados foram adquiridos somente pela cônjuge do executado ou em conjunto com este, ônus probatório que lhe incumbe.

3. É permitido, com o mesmo direito de preferência conferido ao exequente, ao cônjuge para requerer a adjudicação do bem penhorado, oferecendo preço não inferior à avaliação, na forma do art. 876, § 5o, do CPC. 3.1. Quanto à adjudicação pelo cônjuge do devedor, necessário o preenchimento de dois requisitos. O primeiro sobre o limite temporal do direito de adjudicar, que deverá ser exercido antes da transferência do bem a terceiro, com a assinatura da carta de adjudicação. E o segundo, versa sobre o valor a ser pago na adjudicação, que não pode ser inferior ao da avaliação.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.